Tribunal: TJSP
Processo: 2136440-71.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
Habeas Corpus – Tráfico de drogas – Paciente preso em flagrante na posse de 78,6g de cocaína e 15,4g de "pedras de crack" – Pedido de revogação da prisão preventiva por falta dos requisitos legais e porque a custódia cautelar poderia agravar o risco de contaminação pelo "coronavírus" – Presença dos requisitos legais previstos no art. 312 do Cód. de Proc. Penal relativos à prova da existência

Ementa:
Habeas Corpus – Tráfico de drogas – Paciente preso em flagrante na posse de 78,6g de cocaína e 15,4g de "pedras de crack" – Pedido de revogação da prisão preventiva por falta dos requisitos legais e porque a custódia cautelar poderia agravar o risco de contaminação pelo "coronavírus" – Presença dos requisitos legais previstos no art. 312 do Cód. de Proc. Penal relativos à prova da existência do fato e indício suficiente de autoria – Consideração do possível desfecho da ação penal a ser ainda proposta, sob a perspectiva da quantidade de penas e benefícios a serem fixados na decisão final, que é inviável para o fim pretendido, por demandar exame aprofundado de provas, não comportado no rito sumaríssimo do "remédio heroico" – Substituição da custódia por medidas cautelares diversas da prisão inviável na espécie, pois estas seriam claramente insuficientes para impedir a reiteração de práticas delitivas – Recomendação no 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça que não estabelece a obrigatoriedade automática de concessão do benefício da prisão domiciliar, mas apenas recomenda o exame de seu cabimento segundo os critérios nela enumerados – Prisão domiciliar que tem como pressuposto a comprovação de debilidade extrema em função de doença grave (artigo 117 da Lei de Execução Penal), existindo na legislação sobre execução penal em vigor previsões voltadas ao atendimento da saúde dos indivíduos que se encontram presos em razão da prática de crimes – Risco (horizontal) de contágio da Covid-19, mesmo ante a possível existência de 'superlotação carcerária', que não autoriza a imediata soltura daqueles que estão presos pela prática de crime – Necessidade de demonstração da impossibilidade da tomada de outras medidas de prevenção contra o contágio pelas autoridades incumbidas da administração dos estabelecimentos prisionais – Ausência de demonstração pelo paciente de que se enquadra em grupo de risco ("pessoas acima dos 60 anos e aquelas com doenças crônicas, como diabetes e doenças cardiovasculares", segundo informação oficial); de que padece de especial condição de vulnerabilidade no presídio onde se encontra ou que apresenta sintomas reais da enfermidade relativa à COVID-19 ou necessita por qualquer outra razão de cuidados médicos especiais – Inexistência de coação ilegal – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000552648
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2136440-71.2020.8.26.0000, da Comarca de Osasco, em que é paciente
GUSTAVO CRISTIAN PEREIRA DE JESUS e Impetrante DEFENSORIA
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), REINALDO CINTRA E FERNANDO
SIMÃO.
São Paulo, 20 de julho de 2020.
OTAVIO ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2136440-71.2020.8.26.0000
2
Voto no 16074
Habeas Corpus no 2136440-71.2020.8.26.0000
Comarca: Osasco
Impetrante: Dr. Luís Felipe Dias
Paciente: GUSTAVO CRISTIAN PEREIRA DE JESUS
Habeas Corpus Tráfico de drogas Paciente preso em flagrante
na posse de 78,6g de cocaína e 15,4g de “pedras de crack”
Pedido de revogação da prisão preventiva por falta dos requisitos
legais e porque a custódia cautelar poderia agravar o risco de
contaminação pelo “coronavírus” Presença dos requisitos legais
previstos no art. 312 do Cód. de Proc. Penal relativos à prova da
existência do fato e indício suficiente de autoria Consideração do
possível desfecho da ação penal a ser ainda proposta, sob a
perspectiva da quantidade de penas e benefícios a serem fixados
na decisão final, que é inviável para o fim pretendido, por
demandar exame aprofundado de provas, não comportado no rito
sumaríssimo do “remédio heroico” Substituição da custódia por
medidas cautelares diversas da prisão inviável na espécie, pois
estas seriam claramente insuficientes para impedir a reiteração de
práticas delitivas
Recomendação no 62/2020 do Conselho
Nacional de Justiça que não estabelece a obrigatoriedade
automática de concessão do benefício da prisão domiciliar, mas
apenas recomenda o exame de seu cabimento segundo os
critérios nela enumerados
Prisão domiciliar que tem como
pressuposto a comprovação de debilidade extrema em função de
doença grave (artigo 117 da Lei de Execução Penal), existindo na
legislação sobre execução penal em vigor previsões voltadas ao
atendimento da saúde dos indivíduos que se encontram presos em
razão da prática de crimes Risco (horizontal) de contágio da
Covid-19, mesmo ante a possível existência de 'superlotação
carcerária', que não autoriza a imediata soltura daqueles que estão
presos pela prática de crime Necessidade de demonstração da
impossibilidade da tomada de outras medidas de prevenção contra
o contágio pelas autoridades incumbidas da administração dos
estabelecimentos prisionais
Ausência de demonstração pelo
paciente de que se enquadra em grupo de risco (“pessoas acima
dos 60 anos e aquelas com doenças crônicas, como diabetes e
doenças cardiovasculares”, segundo informação oficial); de que
padece de especial condição de vulnerabilidade no presídio onde
se encontra ou que apresenta sintomas reais da enfermidade
relativa à COVID-19 ou necessita por qualquer outra razão de
cuidados médicos especiais
Inexistência de coação ilegal

Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo i.
Defensor Público Dr. Luís Felipe Dias a favor de GUSTAVO CRISTIAN
PEREIRA DE JESUS, sob a alegação de que ele estaria sofrendo coação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2136440-71.2020.8.26.0000
3
ilegal por ato do MM. Juiz de Direito da 4a Circunscrição Judiciária de
Osasco, consistente na conversão de sua prisão em flagrante em
preventiva nos autos do Processo no 1501309-10.2020.8.26.0542.
Alega o i. Defensor Público, em síntese, que: (1) a prisão preventiva
não foi adequadamente fundamentada pela d. Autoridade Judicial apontada
como coatora; (2) o paciente é primário e foi preso com pequena
quantidade de droga, de modo que não estão presentes os requisitos do
artigo 312 do Cód. de Proc. Penal; e, ainda, (3) que a manutenção da
custódia cautelar do paciente agrava o seu risco de contaminação pelo
“coronavírus”, devendo ser observada a Recomendação no 62/2020 do
Conselho Nacional de Justiça.
Com base nos argumentos acima destacados, o i. Defensor Público
postula a concessão da ordem, a fim de que esta Corte determine a
revogação da prisão preventiva do paciente ou, subsidiariamente, que sua
custódia seja substituída por algumas das medidas cautelares previstas no
artigo 319 do Cód. de Proc. Penal.
A liminar foi indeferida às fls. 66/81.
O writ foi regularmente processado, com a juntada das informações
de estilo (fls. 84/85).
A Procuradoria de Justiça de Habeas Corpus e Mandados de
Segurança Criminais manifestou-se pela denegação da ordem (fls. 88/91).
É o relatório.
A ordem deve ser denegada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2136440-71.2020.8.26.0000
4
1. GUSTAVO foi denunciado por violação ao artigo 33, caput, da Lei
no 11.343/06.
De acordo com a denúncia, no dia 16.6.2020, ele foi preso em
flagrante por policiais, na posse de 78,6g de cocaína e 15,4g de “pedras de
crack”. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva pela d.
Autoridade Judicial apontada como coatora, nos seguintes termos (fls.
52/54):
“No caso em testilha, verifico que a pena máxima em abstrato do crime em tese cometido
supera 4 (quatro) anos de reclusão, além de que é forçoso reconhecer o 'fumus comissi delicti', eis que
consta do auto de prisão em flagrante os depoimentos do condutor e testemunha, além do laudo de
constatação.
'Ademais, verifico que contra o Autuado há condenação proferida no bojo do processo para
apuração de ato infracional no 0014300-35.2015.8.26.0068 em que condenado como autor infracional de
ato grave, cometido por meio do emprego de violência ou grave ameaça (fls. 31), sendo a correspondente
execução de medida socioeducativa de internação extinta em outubro de 2016 (processo no.
0024543-03.2015.8.26.0015), de modo que esta passagem pela Justiça da Infância e Juventude não pode
ser considerada. Desta feita, a prisão preventiva serve como garantia da ordem pública, porque não é
irrazoável inferir que, se concedida liberdade provisória, voltará a delinquir. Logo, presentes tanto o
'periculum libertatis' quanto o 'fumus comissi delicti'.
'(...)
'Ante o exposto, com fundamento nos artigos 310, II, e 312, do Código de Processo Penal,
CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de GUSTAVO CRISTIAN PEREIRA DE JESUS
(...).”
Os aspectos destacados na decisão acima, confrontados com a
especial gravidade da conduta de GUSTAVO, que foi surpreendido por
policiais na posse de 78,6g de cocaína e 15,4g de “pedras de crack”,
evidenciando intensa atividade de comercialização de drogas, efetivamente
apontam para a necessidade do encarceramento provisório, visando a
garantia da ordem pública.
Embora o conceito ordem pública seja muitas vezes adjetivado de
“vago” e “impreciso”1, está visivelmente conjugado com o dever do
Magistrado de examinar o cabimento da prisão ou medidas cautelares em
função da dinâmica social2, que pode exteriorizar-se na exigência de
resposta estatal mais efetiva relativamente a determinada espécie de crime,
1 Nesse sentido, por exemplo, LOPES JR., Aury. Direito Processual Penal e sua conformidade constitucional. Rio de Janeiro: Lumen Juris,
2009, vol. II, pág. 370, para quem trata-se de “um conceito vago, indeterminado”; e CHOUKR HASSAN, Fauzi. Processo penal de emergência.
Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2002, p. 147-148, para quem trata-se de “argumento típico da retórica de emergência” etc.
2 Sobre o tema, vide nossas considerações no trabalho que publicamos em parceria com MARCO ANTONIO GARCIA BAZ, intitulado Fiança
Criminal e Liberdade Provisória, 2a edição. São Paulo: Ed. RT, 2000, fls. 56/61.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2136440-71.2020.8.26.0000
5
numa dada conjuntura3.
Assim é, aliás, em quase todas as legislações contemporâneas do
Ocidente, que adotaram os mesmos requisitos para a decretação da prisão
preventiva, com destaque para a dos Estados Unidos da América4, que
possui inegável tradição de respeito ao princípio da presunção da inocência
(o princípio passou a integrar a Constituição dos Estados Unidos da
América no ano de 1791, contido na 5a Emenda da “Declaração de
Direitos”) e nem por isso deixa de contemplar na lei a hipótese de
manutenção do acusado no cárcere se presente a necessidade de garantir
a ordem pública5.
De fato, a lei norte-americana6 relaciona de forma bem mais
detalhada do que o Código de Processo brasileiro quais os fatores que o
juiz deve levar em conta para determinar se o agente criminoso faz jus ou
não à liberdade provisória. Tais fatores, em resumo, referem-se à gravidade
da acusação, expressada pelo uso, ou tentativa, ou ameaça de uso de
violência contra a pessoa ou a propriedade de outrem; o peso das
evidências disponíveis contra o agente7; às condições pessoais do agente,
que são descritas na lei como “caráter pessoal, condições físicas e mentais,
laços familiares, emprego, recursos financeiros, tempo de residência no
local do crime, laços com a comunidade, conduta social pretérita, registros
de abuso no uso de drogas ou álcool, histórico criminal e eventuais registros
3 Para JULIO FABBRINI MIRABETE, "(...) o conceito de ordem pública não se limita só a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas
também a acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça em face da gravidade do crime e de sua repercussão." (Processo Penal.
São Paulo: Atlas, 15a ed. rev. e atual., 2003).
4 Fiança Criminal e Liberdade Provisória..., op. cit., fls. 56/57.
5 A decisão mais conhecida da justiça norte-americana acerca da periculosidade como fundamento para a recusa da liberdade provisória é a
proferida pela Suprema Corte (USSC) no caso “U.S. v. Salerno, 481 U.S. 739 (1987), na qual a Corte afirmou que “não há inconsistência
lógica em afirmar-se a probabilidade de que determinado agente venha a praticar crime no futuro”. Vide a respeito, Fiança Criminal e
Liberdade Provisória, op. cit., págs. 217 e ss.
6 O Bail Reform Act of 1984, que atualizou a legislação federal acerca da questão da fiança e medidas cautelares penais.
7 O 9o Circuito de Apelação dos EUA que corresponde aos nossos Tribunais Federais Regionais - entende, a nosso ver acertadamente, que
o peso das evidências contra o preso é o aspecto de menor relevância a ser considerado nesta altura; assim, v.g., “U.S. v. Motamedi, 767 F.2d
1403, 9th. Cir. 1985”. Realmente, durante a “hearing” - audiência na qual se discute questões preliminares, inclusive o cabimento de fiança ou
outras medidas cautelares [precursora das “audiências de custódia” introduzidas a partir do último mês de fevereiro por iniciativa conjunta do
Conselho Nacional de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, através do Provimento Conjunto no 03/2015, da Presidência
do Tribunal de Justiça e Corregedoria Geral de Justiça, publicado no Diário Oficial da Justiça de 27 de janeiro] - não se concebe qualquer
discussão acerca do meritum causae, sendo, pois, suficiente a existência de sérios indícios de autoria e materialidade, tal como definidos na
lei brasileira.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2136440-71.2020.8.26.0000
6
anteriores relacionados a não observância do compromisso de
comparecimento aos atos de um processo criminal após soltura provisória”;
e, ainda, à eventual circunstância de o crime ter sido cometido durante o
gozo de liberdade provisória ou cumprimento de suspensão condicional da
pena em razão de outra infração (independentemente de haver sido
requerida a prisão temporária como previsto no § 3142[d] para o fim de
serem revogados esses benefícios)8.
No caso brasileiro, como já tivemos oportunidade de afirmar9, “a
inserção da possibilidade de decretação da prisão preventiva para garantia
da ordem econômica (de acordo com a Lei 8.884, de 11 de junho de 1994,
que revogou as Leis 4.137/62, 8.002/90 e 8.158/91 e alterou o art. 312 do
CPP) parece sinalizar intenção do legislador de estender o conceito de
ordem pública às situações em que a 'gravidade' do crime, sua
'repercussão' ou a 'reação do meio ambiente à ação criminosa' tornam
exigível do juiz raciocínio mais diluído do que aquele que se projeta apenas
sobre as consequências da violência ou ameaça que incidiram sobre vítima
determinada”.
Para esse sentido, aparentemente, evolui a jurisprudência brasileira,
reconhecendo que a ordem pública é conceito que extrapola a gravidade
intrínseca relativa à tipificação individual de determinadas condutas,
aflorando, porém, do “modo personalizado com que se dá a concreta
violação da integridade das pessoas ou do patrimônio de terceiros, tanto
quanto da saúde pública (nas hipóteses de tráfico de entorpecentes e
drogas afins)”, constituindo-se em pressuposto de prisão cautelar “como
8 Nos EUA, são severíssimas as sanções para o indivíduo que descumpre qualquer das condições impostas para a concessão da liberdade
provisória (nos crimes de competência da Justiça Federal). E, se o réu pratica novo crime durante o gozo de liberdade provisória, por exemplo,
fica sujeito às seguintes sanções: a) se a ofensa principal é punida com pena de morte, prisão perpétua ou quinze anos ou mais de prisão:-
multa de US$250.000 ou dez anos de prisão, ou ambos; b) se punida com mais de cinco anos e menos de quinze:- multa de US$250.000 e
cinco anos de prisão, ou ambos; c) se punida com mais de um ano e menos de cinco:- multa de US$250.000 e dois anos de prisão; d) se
punida com um ano ou menos de prisão ou somente multa:- multa de US$100.000 e um ano de prisão; 2) Perda da garantia patrimonial
exigida para a soltura: a) cobrança, pelo Estado, do valor estipulado a título de “promessa de fiança”; b) perda de qualquer propriedade que
tenha sido ofertada ao tempo da soltura para assegurar o juízo quanto ao comparecimento do réu aos atos do processo; e c) perda do valor
em dinheiro efetivamente dado em fiança (cf. Fiança Criminal e Liberdade Provisória, op. cit. Páginas 222-223 e 230).
9 Fiança Criminal e Liberdade Provisória..., op. cit., pág. 60.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2136440-71.2020.8.26.0000
7
imperiosa necessidade de acautelar o meio social contra fatores de
perturbação que já se localizam na gravidade incomum da execução de
certos crimes. Não da incomum gravidade abstrata desse ou daquele crime,
mas da incomum gravidade na perpetração em si do crime, levando à
consistente ilação de que, solto, o agente reincidirá no delito. Donde o
vínculo operacional entre necessidade de preservação da ordem pública e
acautelamento do meio social. Logo, conceito de ordem pública que se
desvincula do conceito de incolumidade das pessoas e do patrimônio alheio
(assim como da violação à saúde pública), mas que se enlaça
umbilicalmente à noção de acautelamento do meio social” (STF, HC
104877, Segunda Turma, Relator Min. AYRES BRITTO, julgado em
01/03/201110).
Daí que, em casos como o ora em análise, em que há fortíssimos
indícios de prática pelo agente de crime sobre o qual pesa a mais severa
repugnância social (como amplamente reconhecido, o tráfico de
entorpecentes constitui causa direta do alastramento da violência urbana
nas últimas décadas), não merece acatamento a afirmação trazida pelo i.
Impetrante de que a prisão cautelar decretada contra GUSTAVO não está
lastreada em razões fático-jurídicas válidas e consistentes.
Considerando-se, pois, as circunstâncias dos fatos, bem assim a
presença de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria, é
forçoso convir que a custódia cautelar era incontornável, não sendo
possível cogitar-se da concessão de liberdade provisória ou qualquer outra
medida cautelar diversa da prisão (art. 319 do CPP), alternativas essas que
seriam claramente insuficientes para evitar que o agente volte a perpetrar
crime semelhante ao que lhe foi imputado na denúncia (tráfico de drogas).
10 No mesmo sentido: STJ, RHC 58.048/BA, Rel. Ministro NEWTON TRISOTTO - DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SC -, QUINTA
TURMA, julgado em 25/08/2015, DJe 02/09/2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2136440-71.2020.8.26.0000
8
Vale consignar que a jurisprudência já assentou o entendimento de
que “a existência de condições pessoais favoráveis, tais como
primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem
o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam
presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a
decretação da medida extrema, como ocorre na hipótese em tela” (STJ
HC no 459.347 GO, 6a Turma, Min. HUMBERTO MARTINS, 18.8.2018)11,
o que depende, sempre, da constatação da ausência dos requisitos do
artigo 312 do Código de Proc. Penal. No caso em apreço, em que o
paciente é acusado da prática de tráfico de drogas, crime de especial
gravidade, o benefício se mostra incompatível com a necessidade de
preservação da ordem pública.
Por fim, a alegação de que a prisão preventiva do paciente agravaria
o seu risco de contaminação pelo “coronavírus” comporta algumas
considerações.
Não se desconhece o teor da Recomendação no 62, de 17 de março
do corrente, emitida pelo C. Conselho Nacional de Justiça, no sentido da
adoção, pelos Tribunais e magistrados do país, de “medidas preventivas à
propagação da infecção pelo novo coronavírus Covid-19 no âmbito dos
sistemas de justiça penal e socioeducativo”.
Dita “recomendação”, que faz expressa referência à competência do
CNJ (estabelecida no artigo 103-B, § 4o I, II e III, da CF/88) para “expedir
atos regulamentares, no âmbito de sua competência, ou recomendar
providências”, “apreciar, de ofício ou mediante provocação, a legalidade dos
atos administrativos praticados por membros ou órgãos do Poder Judiciário”
e “receber e conhecer das reclamações contra membros ou órgãos do
Poder Judiciário”, evidentemente não se confunde com determinação ou
controle de atos jurisdicionais dos magistrados brasileiros, cuja legitimidade
11 Outras decisões: STF, HC 88662, Relator Min. EROS GRAU, 2a T, j. 5/09/2006, DJ 29/09/2006; STJ, RHC no 16.789, Rel. Min. ARNALDO
ESTEVES LIMA, j. 15/02/2005, DJ 21/03/2005.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2136440-71.2020.8.26.0000
9
deriva da independência e imparcialidade asseguradas pela própria
Constituição nos seus artigos 5o, LV, e 95, I, II, III, bem como pelos tratados
internacionais relativos à matéria firmados pelo Brasil12.
E tanto é assim que, ao emitir o documento, já no seu artigo 1o o CNJ
anuncia o propósito de,
“[Art. 1o] Recomendar aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à
propagação da infecção pelo novo coronavírus Covid-19 no âmbito dos estabelecimentos do
sistema prisional e do sistema socioeducativo.”
Pois bem.
O art. 117 da Lei de Execução Penal (no 7.210/84), que se encontra
em pleno vigor, estabelece como pressuposto para obtenção de prisão
domiciliar que o sentenciado esteja cumprindo pena em regime prisional
aberto ou, ao menos, que tenha obtido o direito de progredir a esse regime
de cumprimento de pena corporal.
Dispõe o art. 117 da Lei no 7.210/8413:
“Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em
residência particular quando se tratar de:
'I - condenado maior de 70 (setenta) anos;
'II - condenado acometido de doença grave;
'III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental;
'IV - condenada gestante.”
Sobre o que se deve entender por doença grave, para o fim de
concessão de prisão domiciliar ao condenado com base no inciso II do
artigo acima, GUILHERME DE SOUZA NUCCI14 ensina que “Não se trata
de ser enfermo, mesmo gravemente; a lei é enfática ao demandar
12 Vide o art. 10 da Declaração Universal dos Direitos do Homem, proclamada pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 10 de Dezembro
de 1948, em Paris (Resolução 217 A-III da Assembleia Geral), que o Brasil firmou na mesma data; o artigo 14.1 do Pacto Internacional sobre
Direitos Civis e Políticos, adotado pela XXI Sessão da Assembleia-Geral das Nações Unidas em 16 de Dezembro de 1966, em Nova Iorque
(Resolução n. 2.200-A XXI), ratificado pelo Brasil por meio do Decreto-Legislativo no 226, de 12 de dezembro de 1991; a Convenção Contra o
Tráfico Ilícito de Entorpecentes e Substâncias Psicotrópicas, concluída em Viena (Áustria) em 20 de dezembro de 1988, ratificada pelo Brasil
pelo Decreto no 154 de 26 de junho de 1991; a Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional, adotada em Nova
York (EUA) em 15 de novembro de 2000, ratificada pelo Brasil pelo Decreto no 5.015, de 12 de março de 2004; e a Convenção das Nações
Unidas contra a Corrupção adotada pela Assembleia-Geral das Nações Unidas em 31 de outubro de 2003, em Mérida (México), ratificada pelo
Decreto no 5.687, de 31 de janeiro de 2006.
13 Por sua vez, o artigo 318 do Cód. de Processo estabelece que “Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente
for: (...) II - extremamente debilitado por motivo de doença grave;..”.
14 DE SOUZA NUCCI, Guilherme, Código de Processo Penal Comentado, 14a ed. São Paulo: Forense, 2015, pág. 748.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2136440-71.2020.8.26.0000
10
debilidade extrema em função dessa doença. Por isso, cabe a avaliação
judicial para cada caso, sem que se possa automatizar a concessão da
prisão domiciliar. Ilustrando, o portador do vírus da AIDS, mesmo com
manifestações de enfermidades oportunistas, não faz jus à prisão em
domicílio, salvo se estiver em situação de limite, debilitado a ponto de não
representar qualquer perigo à sociedade”.
E, no mesmo sentido, v.g., o seguinte julgado [sem destaque no original]:
HABEAS CORPUS. SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO ORDINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE.
TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO CONTRA POLICIAIS MILITARES NO EXERCÍCIO DE
SUA FUNÇÃO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM CUSTÓDIA PREVENTIVA.
PRETENDIDA SUBSTITUIÇÃO POR RECOLHIMENTO DOMICILIAR. ART. 318, INCISO II, DO
CPP. EXTREMA DEBILIDADE NO ESTADO DE SAÚDE DO RÉU E IMPOSSIBILIDADE DE
RECEBER
TRATAMENTO
MÉDICO
NO
ESTABELECIMENTO
PRISIONAL.
FALTA
DE
COMPROVAÇÃO. COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA. WRIT NÃO CONHECIDO. [...] Não
comprovada a extrema debilidade do recluso ou a gravidade da doença e, asseguradas todas as
garantias para que sejam atendidas suas necessidades de saúde dentro do estabelecimento
prisional, inviável o deferimento da prisão domiciliar, especialmente em se considerando a
gravidade dos delitos pelos quais já foi, inclusive, pronunciado. [-] Habeas corpus não conhecido.
(STJ - HC 389.009/TO, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe
22/06/2017)
É dizer, se nem mesmo à pessoa que já está acometida de doença
grave cabe reconhecer direito automático ao cumprimento da pena em
domicílio, parece que, mesmo diante do conteúdo da Recomendação no
62/2020, é dever dos magistrados brasileiros aferir em cada situação a
conveniência de concessão do direito à “prisão domiciliar”15, segundo a
verificação de tratar-se o interessado de pessoa presa “em
estabelecimentos penais com ocupação superior à capacidade, que não
disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, sob ordem de
interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão de sistema de
jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a
propagação do novo coronavírus”, como, aliás, estabelece o seu artigo 5o,
inciso I, letra b.
15 Prisão domiciliar, aliás, que “prisão não é” como ressaltou o i. Ministro do STF Marco Aurélio de Mello em 14 de novembro de 2013,
quando se discutia em plenário o regime de cumprimento das penas dos condenados na Ação Penal 470. A fala do Ministro, reproduzida em
diversos jornais do país do dia 15 de novembro de 2013, foi do seguinte teor, ipsis letteris: “Aí se parte para prisão domiciliar, que prisão não
é".

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2136440-71.2020.8.26.0000
11
E é natural que seja assim.
Afinal, o i. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, do C. Superior Tribunal
de Justiça, ao proferir decisão monocrática no HC no 568.693/ES (no qual
figura como impetrante/requerente a Defensoria Pública do Estado do
Espírito Santo), em 1o.4.2020, observou que, “conforme asseverado pela
requerente, o quadro fático apresentado pelo Espírito Santo é idêntico ao
dos demais Estados brasileiros: o risco de contágio pela pandemia do
coronavírus (Covid-19) é semelhante em todo o país, assim como o é o
quadro de superlotação e de insalubridade dos presídios brasileiros”.
E a horizontalidade do risco de contágio também foi mencionada em
decisão monocrática da lavra do i. Des. ALBERTO ANDERSON FILHO,
deste Tribunal de Justiça, exarada no mesmo 1o de abril no Habeas Corpus
no Processo no 2061058-72.2020.8.26.0000, na qual o i. Magistrado
observou que na pandemia que vivenciamos, muito embora existam
pessoas com maior propensão a contrair a enfermidade causada por esse
agente patogênico, em razão da idade e/ou deficiência imunológica
preexistente, todos os habitantes do planeta estão em tese sujeitos a ter
contato com ele e eventualmente adoecer.
Assim se expressou o i. Desembargador:
“Dos cerca de 7.780.000.000 de habitantes do Planeta Terra, apenas 3 (três): ANDREW
MORGAN, OLEG SKRIPOCKA e JESSICA MEIER, ocupantes da estação espacial internacional, o
primeiro há 256 dias e os outros dois há 189 dias, portanto há mais de 6 meses, por ora não estão
sujeitos à contaminação pelo famigerado CORONA VIRUS.
'Importante lembrar que os que estão há menos tempo fora do planeta, dele saíram em 25
de setembro de 2019, cerca de dois meses antes das notícias acerca da pandemia que se iniciou
nas China.
'Portanto, à exceção de três pessoas, todas demais estão sujeitas a risco de
contaminação, inclusive os que estavam na Estação Espacial Internacional e retornaram à terra no
princípio de setembro de 2019.
'Inúmeras pessoas que vivem em situação que pode ser considerada privilegiada, tais
como: o Príncipe Albert de Mônaco, o Príncipe Charles da Inglaterra, primeiro da ordem de
sucessão ao trono, o Presidente do Senado Federal Davi Alcolumbre etc. foram contaminados e
estão em tratamento.
'Lembre-se também das pessoas que, para o bem de inúmeras outras, ficam expostas a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2136440-71.2020.8.26.0000
12
evidente e sério risco e mesmo com equipamentos de proteção (roupas, luvas, máscaras etc.),
rígidas regras de higiene e etc, são infectadas pelo COVID 19.”
Os dados destacados na decisão acima obrigam destacar que a
legislação sobre execução penal em vigor já contém previsões voltadas ao
atendimento da saúde dos indivíduos que se encontram presos em razão
da prática de crimes.
Com efeito, a Lei de Execução Penal estabelece o direito à
assistência à saúde, incluído, se necessário, atendimento médico (no
próprio estabelecimento e, se o caso, em local diverso), como se verifica
dos seguintes dispositivos:
“Art. 14. A assistência à saúde do preso e do internado de caráter preventivo e curativo,
compreenderá atendimento médico, farmacêutico e odontológico.
'§ 1o (Vetado).
'§ 2o Quando o estabelecimento penal não estiver aparelhado para prover a assistência
médica necessária, esta será prestada em outro local, mediante autorização da direção do
estabelecimento.
'§ 3o Será assegurado acompanhamento médico à mulher, principalmente no pré-natal e
no pós-parto, extensivo ao recém-nascido. (Incluído pela Lei no 11.942, de 2009)
'(...)
'Art. 40. Impõe-se a todas as autoridades o respeito à integridade física e moral dos
condenados e dos presos provisórios.
'(...)
'Art. 43. É garantida a liberdade de contratar médico de confiança pessoal do internado ou
do submetido a tratamento ambulatorial, por seus familiares ou dependentes, a fim de orientar e
acompanhar o tratamento.
'Parágrafo único. As divergências entre o médico oficial e o particular serão resolvidas
pelo Juiz da execução.
'(...)
'Art. 120. Os condenados que cumprem pena em regime fechado ou semi-aberto e os
presos provisórios poderão obter permissão para sair do estabelecimento, mediante escolta,
quando ocorrer um dos seguintes fatos:
'I - falecimento ou doença grave do cônjuge, companheira, ascendente, descendente ou
irmão;
'II - necessidade de tratamento médico (parágrafo único do artigo 14).”
Desse modo, apenas diante do risco que, repita-se, é horizontal
de que possam contrair a Covid-19, parece prematuro concluir sobre se a
soltura dos acusados pela prática de crime é conveniente para eles próprios
e para os demais membros da coletividade, sem que se deva constatar, a
priori, a impossibilidade da tomada de outras medidas de prevenção contra
o contágio pelas autoridades incumbidas da administração dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2136440-71.2020.8.26.0000
13
estabelecimentos prisionais.
E isso, levando-se em conta que a superlotação desses
estabelecimentos no país, embora constitua problema real e bem
conhecido, não afeta de modo uniforme todos os estabelecimentos, em
todos os Estados, em muitos deles havendo enfermaria para atendimento
de casos não graves e espaço suficiente a permitir o convívio em níveis de
distanciamento não muito diversos daqueles a que estão sujeitos os
habitantes das grandes cidades, hoje segregados por recomendação dos
governos e entidades responsáveis pela saúde pública.
De fato, em que pese a superlotação em presídios, impende
considerar outro dado não menos relevante sobre a realidade
socioeconômica do Brasil, que não pode ser simplesmente ignorado na
abordagem da questão das pessoas que se encontram presas.
Qualquer um que consulte os dados oficiais do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE) resultantes do trabalho de coleta do Censo
de 2010, encontrará que naquele ano foi constatado que cerca de 11,4
milhões de pessoas (6% da população do país) viviam em aglomerados
subnormais. Com o censo, o identificou a existência de 6.329 favelas no
Brasil, distribuídas em 323 dos 5.565 municípios brasileiros16.
O conceito de aglomerado subnormal (que o IBGE passou a utilizar
em 2010 em substituição a “Zonas Especiais de Interesse Social”)
compreende todo e qualquer conjunto constituído por no mínimo 51
unidades habitacionais (barracos, casas etc.) em terrenos de propriedade
alheia (pública ou particular), disposto de forma densa e desordenada (com
média de ocupação individual maior que a das habitações normais...), tendo
16 Vide a respeito: https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/periodicos/92/cd_2010_aglomerados_subnormais.pdf.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2136440-71.2020.8.26.0000
14
como característica comum a carência de serviços públicos essenciais.
Ora, todo brasileiro com conhecimento mínimo da realidade nacional
sabe como são diminutas e precárias as moradias das favelas (ou
“comunidades”). Sabe, também, que esse contingente de mais de onze
milhões de brasileiros (mais de dez vezes superior ao total de indivíduos
presos em estabelecimentos penitenciários em todo o país) não se encontra
em condições de observar com rigor as recomendações das entidades de
saúde pública sobre isolamento e restrição de contatos sociais.
Não é sem razão, aliás, que o governo federal editou, igualmente em
1o de abril, a Portaria (conjunta17) no 54, visando “Aprovar recomendações
gerais aos gestores e trabalhadores do Sistema Único de Assistência Social
(SUAS) dos Estados, Municípios e do Distrito Federal com o objetivo de
garantir a continuidade da oferta de serviços e atividades essenciais da
Assistência Social” (art. 1o), considerando “a disseminação do novo
coronavírus (COVID-19) e sua classificação mundial como pandemia e... a
importância de o Estado brasileiro garantir a oferta regular de serviços e
programas socioassistenciais voltados à população mais vulnerável e em
risco social e promover a integração necessária entre o Sistema Único de
Assistência Social e o Sistema Único de Saúde”.
Daí que, mesmo desprezando-se todos os óbices legais já
mencionados, mas levando-se em conta que as autoridades públicas têm
recomendado aos cidadãos que se mantenham resguardados em suas
casas e procurem atendimento especializado somente quando presentes
alguns dos sintomas da enfermidade causada pela Covid-1918, parece
prematuro estimar como positivo o impacto na disseminação da doença que
17 Ministério da Cidadania/Secretaria Especial do Desenvolvimento Social/Secretaria Nacional de Assistência Social.
18 Segundo o Ministério da Saúde, os sintomas mais comuns da doença são “Febre E tosse OU dificuldade para respirar, entre outros
sintomas gripais. Se aparecerem os sintomas ligue para 136 ou procure um posto de saúde” (cf. https://coronavirus.saude.gov.br/sobre-a-
doenca#definicaodecaso).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2136440-71.2020.8.26.0000
15
decorreria da concessão sistemática a presos condenados do benefício da
“prisão domiciliar”.
Afinal, se os índices de reincidência criminal no país se aproximam
dos 70%, como alguns ii. Presidentes do Conselho Nacional de Justiça19
têm destacado nos últimos anos, é indispensável obtemperar que a soltura
indiscriminada de presos assintomáticos, que se encontram em presídios
onde há enfermarias e possibilidade de isolamento daqueles que
apresentem sintomas iniciais de gripe, poderia implicar em agravamento do
gravíssimo problema da segurança pública no país, que há anos figura no
grupo dos países com os maiores índices de criminalidade do planeta20.
E ao argumento de que a questão da segurança pública não é
prioritária, senão exclusivamente a humanitária, haveria que responder-se,
então, que a recomendação adequada seria no sentido da soltura de todos
os presos, inclusive aqueles que cumprem penas longas por crimes graves
e gravíssimos, cujo risco de contágio obviamente não é diverso do que
afeta os demais.
O site da UOL/FOLHA publicou no dia 23 de abril de 2020, em
matéria intitulada “Contêiner para presos doentes vira risco de nova derrota
para Moro”21, que “ao menos dois presos já morreram de coronavírus. E 30
mil foram liberados das cadeias. Há 59 casos de Covid-19, além de outros
141 suspeitos de terem a doença”.
19 Matéria intitulada “Juristas estimam em 70% a reincidência nos presídios brasileiros (do CNJ destacam percentual há anos, mas conselho
ainda
busca
estimativa
oficial)”,
publicada
em
21/01/2014
-
12h52
(Atualizado
em
21/01/2014
-
14h28)
em
https://noticias.r7.com/cidades/juristas-estimam-em-70-a-reincidencia-nos-presidios-brasileiros-21012014, continha a informação de que
“Números apurados pelo CNJ (Conselho Nacional de Justiça) apontam para uma taxa de reincidência de 70% entre os presidiários brasileiros,
alertava, em 2009, o então presidente do STF (Supremo Tribunal Federal) e do CNJ, ministro Gilmar Mendes. Seu sucessor, o hoje ex-
ministro do STF César Peluso, reforçou o alerta dois anos depois, ao dizer que sete em cada dez presidiários brasileiros voltam à cadeia”. No
mesmo sentido: https://valor.globo.com/legislacao/noticia/2011/09/05/indice-de-reincidencia-criminal-no-pais-e-de-70-diz-peluso.ghtml.
20 Veja-se, por exemplo, a notícia publicada no dia 7.12.2017 pelo periódico ODIA, do Rio de Janeiro, com o título “Estudo recentemente
publicado revelou que o Brasil é o país com o maior número de mortes violentas no mundo - País registrou 70 mil assassinatos, 12% do total
em todo o planeta. Em números absolutos, supera a violência na Índia, Síria, Nigéria e Venezuela”. Segundo o texto da reportagem, “O Brasil
teve, no ano passado, o maior número de mortes violentas do mundo. Foram 70,2 mil mortos, o que equivale a mais de 12% do total de
registros em todo o planeta. O alerta faz parte de um novo informe, publicado nesta quinta-feira, pela entidade Small Arms Survey,
considerada como referência mundial para a questão de violência armada” (vide https://odia.ig.com.br/_conteudo/brasil/2017-12-07/estudo-
brasil-e-o-pais-com-o-maior-numero-de-mortes-violentas-no-mundo.html).
21 Eis o endereço da Internet: https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2020/04/23/conteiner-para-presos-doentes-vira-risco-de-nova-
derrota-para-moro.htm.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2136440-71.2020.8.26.0000
16
Assim, supondo-se que todas as pessoas mencionadas na matéria
efetivamente tenham contraído a enfermidade e, ainda, que é correta a cifra
amplamente divulgada pelos meios de comunicação sobre ter o Brasil
atualmente 770 mil pessoas encarceradas22, há que concluir-se que a taxa
de contaminação dos condenados pela prática de crime no país é de
0,0262337662337662%, é dizer, vinte e seis milésimos do número total.
Ocorre que o Ministério da Saúde do Brasil disponibilizou no mesmo
dia 23 de abril a notícia de que o “Brasil registra 45.757 casos confirmados
de coronavírus e 2.906 mortes. Dos 45.757 casos, 25.318 pessoas são
consideradas recuperadas e outras 17.533 estão em acompanhamento”23.
Então, se levado em conta que a população brasileira atual é de
210.147.125 pessoas (segundo estimativa do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística-IBGE, que pode ser consultada por qualquer pessoa
que se disponha a fazê-lo24), excluindo os cerca de 770 mil presos, constata-
se que a taxa de contaminação da população que se encontra em liberdade
é de 0,0218465639000774?, ou seja, vinte e um milésimos sobre o número
total, praticamente idêntica a da população carcerária.
A partir daí, salvo melhor juízo, cai por terra toda a argumentação de
cunho humanitarista voltada a justificar a necessidade de soltura das
pessoas encarceradas em razão da prática de crimes em face do risco a
que estariam expostos no cárcere, uma vez que a soltura delas,
simplesmente, não significaria a redução desse risco, ao mesmo tempo que
traria evidentes prejuízos à segurança pública, além de abalo à
credibilidade do sistema de segurança pública do país, como resultado da
22 Vide, por exemplo, a matéria intitulada “Brasil tem mais de 773 mil encarcerados, maioria no regime fechado”, de autoria de Luciano
Nascimento, Repórter da Agência Brasil
Brasília, publicada na Internet em 14/02/2020 - 12:47, no seguinte endereço:
https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2020-02/brasil-tem-mais-de-773-mil-encarcerados-maioria-no-regime-fechado.
23 Dados esses que, aqui e ali, vêm sendo questionados quanto à sua precisão. O próprio UOL/FOLHA, em matéria intitulada “Número de
casos do coronavírus no Brasil são subestimados, diz estudo”, publicada hoje (23.4.2020), informa que os dados oficiais podem significar
“apenas a ponta do Iceberg” (https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/redacao/2020/03/27/casos-de-coronavirus-no-brasil-sao-
subestimados-diz-estudo.htm?cmpid=copiaecola).
24 O dado, relativo à “população residente estimada (2019)” está disponível na Internet no seguinte endereço:
https://www.ibge.gov.br/busca.html?searchword=ESTIMATIVA+POPULA%C3%87%C3%83O+ATUAL).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2136440-71.2020.8.26.0000
17
inevitável queda da eficácia de sua função de controle da observância das
leis penais25.
E tudo isto sem levar em conta, ainda, que o Brasil, ao contrário de
outros países de nosso entorno geográfico e cultural (como, por exemplo, o
México26), não conta com um sistema minimamente eficaz de atenção e
reparação às vítimas pelos danos ou prejuízos sofridos com a prática de
crimes, as quais, além de haverem sofrido as consequências da prática dos
crimes que ensejaram o encarceramento de brasileiros que tanto atraem a
atenção da imprensa, mantêm-se expostas aos mesmos riscos de contrair a
Covid-19 e serem novamente vitimadas.
Necessário anotar, ainda, que no âmbito do sistema prisional deste
Estado de São Paulo, a Secretaria de Administração Penitenciária tem
adotado diversas medidas para o combate da “disseminação da Covid-19
junto à população carcerária, aos servidores públicos, e aos demais
usuários do sistema prisional, tais como advogados, voluntários, visitantes e
outros colaboradores”. De acordo com o ofício encaminhado a Corregedoria
Geral de Justiça pelo Sr. Secretário da SAP, Dr. Nivaldo César Restivo, em
8.4.202027, ainda não havia na ocasião registro de presos contaminados,
sendo que “as unidades prisionais estão orientadas a realizar a observação
e identificação de custodiados que apresentem sintomas de gripe, inclusive
com orientação à população carcerária quanto à necessidade da
informação voluntária sobre a ocorrência dos sinais e sintomas,
possibilitando assim, a identificação célere de enfermos”. Em
complementação a tais informações, em 13.5.202028, o Sr. Secretário
acrescentou que, visando a redução do “fluxo de pessoas nas Unidades
Prisionais, notadamente de defensores, estamos ultimando detalhes para
que os integrantes da Ordem dos Advogados do Brasil e da Defensoria
25 O significativo índice de reincidência (já aqui mencionada) dos indivíduos colocados em liberdade sugere, inclusive, que não haveria
recursos financeiros sequer para reprimir a onda de crimes que sucederia à soltura indiscriminada de centenas de milhares de presos.
26 Este país dispõe, desde o ano de 2013, de uma lei nacional (a “Ley General de Víctimas... publicada en el Diario Oficial de la Federación el
9 de enero de 2013”) voltada à “proteção das vítimas, a proporcionar-lhes ajuda, assistência ou reparação integral”.
27 Ofício SAP no SAPOFI202027403A, datado de 8.4.2020.
28 Oficio SAP no SAPOFI202033207A, datado de 13.5.2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2136440-71.2020.8.26.0000
18
Pública do Estado de São Paulo utilizem a ferramenta tecnológica que
permita o atendimento virtual dos clientes. No que se refere aos cuidados à
saúde, tem-se que o atendimento aos custodiados continua fazendo frente
às necessidades. Em 154 Unidades temos, ao menos, um profissional de
saúde
pertencente
aos
quadros
da
Secretaria da Administração
Penitenciária, para o pronto atendimento. Somam-se as equipes médicas
resultantes de pactuação com 38 (trinta e oito) municípios por meio da
Deliberação CIB-62/2012, as quais atendem 59 (cinquenta e nove)
Unidades (podendo ser concomitantes com o atendimento de profissionais
da SAP). Ainda assim, na ausência de equipe de saúde, o custodiado
poderá ser atendido na rede pública local”.
Assim as coisas, sem descuidar da Recomendação no 62/2020,
emitida pelo C. Conselho Nacional de Justiça, ante a ausência de
demonstração pelo paciente de que se enquadra em grupo de risco
(“pessoas acima dos 60 anos e aquelas com doenças crônicas, como
diabetes e doenças cardiovasculares”, segundo informação oficial29); de
que padece de especial condição de vulnerabilidade no presídio em que
se encontra; e, ainda, de que apresenta sintomas reais da enfermidade
relativa à Covid-19 ou necessita por qualquer outra razão de cuidados
médicos especiais, não cabe reconhecer a seu favor a existência de
cerceamento ilegal de seu direito de locomoção passível de ser sanado
via deste Habeas Corpus.
Nesse sentido, aliás, as seguintes e recentíssimas decisões dos
Tribunais Superiores do país:
INADEQUAÇÃO
HABEAS CORPUS
LIMINAR
INDEFERIMENTO. “A crise sanitária
ocasionada pela covid-19 é insuficiente a levar ao acolhimento da providência pretendida. Embora o
paciente seja idoso 69 anos de idade , não se tem notícia de casos confirmados ou de suspeita de
infecção no estabelecimento prisional, nem se verifica estar acometido de qualquer doença preexistente
que possa se agravar a partir do contágio. O Juízo, ao deixar de acolher o pedido, ressaltou a viabilidade
de receber, na unidade prisional, atendimento médico necessário.” Liminar indeferida. (STF - Habeas
Corpus no 184522-SP; rel. Marco Aurélio; Despacho de liminar; j. 07/05/2020).
[Sumário e trechos da decisão (não há ementa)]: Pedido de urgência incidental. Reiteração do
29 Vide. https://coronavirus.saude.gov.br/sobre-a-doenca#definicaodecaso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2136440-71.2020.8.26.0000
19
pleito de concessão da prisão domiciliar em favor da paciente. Alegação da “necessidade de imediata
adoção da referida substituição do regime prisional por se tratar a recorrente de pessoa maior de 75 anos,
acometida de hipertensão arterial sistêmica e diabetes mellitus tipo 2, em razão de ser ela pertencente ao
grupo de risco do Coronavírus, tanto pela idade, quanto pela doenças que a atingem.” “Conforme se
verifica, todas as medidas foram tomadas no sentido de prevenção contra o COVID-19 no âmbito da
unidade prisional onde se encontra a requerente, com indicativo de êxito, vez que até o momento não há
qualquer registro 5 de contaminação pelo coronavírus entre a população carcerária, além dos cuidados
adicionais a ela dirigidos, no tocante à sua particular fragilidade, de modo a não estar justificada qualquer
alteração quanto às providências já concretizadas.” Pedido indeferido. (STF - AgReg no Recurso Ordinário
em Habeas Corpus no 162.575-SC; rel. Edson Fachin; Decisão Monocrática; j. 03/04/2020).
[Sumário e trechos da decisão (não há ementa)]: Ação Penal. “Trata-se de reiteração do pleito
de prisão domiciliar humanitária formulado em favor de N. M.”. “A defesa técnica do requerente torna a
destacar a sua idade avançada e o estado de saúde”. Acresce, ainda, “o surgimento recente da pandemia
de COVID-19, popularmente conhecido como coronavírus” como fato a ensejar a colocação do requerente
em prisão domiciliar, destacando que “possui todas as características que o incluem no grupo de maior
risco” de mortalidade em caso de contágio.” “Verificada a adequação do ambiente prisional às
recomendações expedidas pelas autoridades sanitárias à diminuição da curva de proliferação do
coronavírus e do contágio que desencadeia a doença COVID-19, como ocorre na hipótese, não se
constata a necessidade da adoção de medidas excepcionais na execução da reprimenda privativa de
liberdade.” Pedido indeferido. (STF - Ação Penal no 996-DF; rel. Edson Fachin; Decisão Monocrática; j.
02/04/2020).
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CORRUPÇÃO
ATIVA E PASSIVA. LAVAGEM DE DINHEIRO. AMEAÇA. SUPERAÇÃO DA SÚMULA N. 691 DO STF.
IMPOSSIBILIDADE. PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ELEVADO RISCO À ORDEM
PÚBLICA
E
À
INVESTIGAÇÃO
CRIMINAL.
COVID-19.
COMORBIDADES
(DIABETES
E
HIPERTENSÃO).
DISPONIBILIDADE
DE
TRATAMENTO
AMBULATORIAL.
RÉU
ISOLADO.
INSTALAÇÕES EM BOAS CONDIÇÕES FÍSICAS E HIGIÊNICAS. PRISÃO DOMICILIAR INDEFERIDA.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 3. As prisões visaram interromper a atuação de
organização criminosa (policiais civis e militares) voltada à prática de corrupção, ativa e passiva, ameaça
e possível lavagem de dinheiro, sendo a participação do acusado (policial civil) fornecer informações
privilegiadas e sigilosas aos demais integrantes. Há referência de 9 ameaças a outros integrantes das
forças policiais que não compõem o grupo criminoso. 4. A Recomendação n. 62/2020 do Conselho
Nacional de Justiça estipula medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus no
âmbito dos sistemas de justiça penal e recomenda a reavaliação das prisões provisórias. No entanto, essa
recomendação não reflete uma diretriz obrigatória no sentido de se ter de soltar, irrestritamente, todos
aqueles que se encontram presos provisoriamente, mas sim, um elemento interpretativo a ser levado em
consideração em cada caso concreto, tendo-se em conta o trazido aos autos pela parte interessada. 5. A
Magistrada de primeira instância, atenta à Resolução n. 62/2020 do CNJ, destacou que a unidade prisional
não está superlotada, tem boas condições físicas e de higiene. Foi determinado que o investigado
permanecesse isolado e que a Corregedoria informasse a existência de eventual contaminação por
Covid-19. 6. Segundo a avaliação do IML, as moléstias apresentadas pelo investigado diabetes e
hipertensão são de tratamento ambulatorial com o uso contínuo de medicação, com consultas regulares
ao médico assistente. 7. O quadro de momento, bem como as providências determinadas pelas
autoridades competentes, permitem a manutenção da custódia do investigado. 8. Nos limites da cognição
sumaríssima própria do pedido de superação da Súmula n. 691 do STF, não há como constatar flagrante
ilegalidade que justifique a intervenção prematura desta Corte Superior, sob pena de indevido salto de
instância. 9. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no Habeas Corpus no 569.076- MG; rel. Min.
Rogerio Schietti Cruz; 6aT; j. 12/05/2020).
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. SÚMULA 691/STF.
RESOLUÇÃO N. 62/CNJ E PANDEMIA DA COVID-19. NÃO CONFIGURADA SITUAÇÃO DE RISCO.
FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA.
REITERAÇÃO
DELITIVA.
DECISÃO
MANTIDA.
AGRAVO
IMPROVIDO. 1. Fundamentação com esteio na reiteração delitiva do agravante, pois foi preso em
flagrante por furto e revelam os seus antecedentes, resumidas em quatorze (14) páginas, que possui
inúmeras condenações pelas práticas de crimes similares, contra o patrimônio, além de ser ressaltado o
fato de que está em livramento condicional, com comparecimento trimestral (o próximo para maio),
voltando a delinquir quando em cumprimento de livramento condicional. 2. Quanto à Resolução 62 do
CNJ, não se verifica a presença dos requisitos por ela disciplinados: a prisão não perdura por mais de 90
dias e não há prova suficiente no sentido de que o agravante está no grupo de risco, seja pela idade, seja
por apresentar problemas de saúde que podem ser potencializados pela Covid19. 3. Não havendo
ilegalidade para justificar a mitigação do enunciado da Súmula 691 do STF, o writ deve ser indeferido
liminarmente. 4. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no Habeas Corpus no 571.125-SP; rel. Nefi
Cordeiro; 6aT; j. 05/05/2020)

AGRAVO
REGIMENTAL
EM
HABEAS
CORPUS.
IMPETRAÇÃO
INDEFERIDA
LIMINARMENTE. SÚMULA 691/STF. AUSÊNCIA DE PATENTE ILEGALIDADE. TRÁFICO ILÍCITO DE
ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. EXPRESSIVA QUANTIDADE E
NOCIVIDADE DA DROGA APREENDIDA. NECESSIDADE DE ASSEGURAR A ORDEM PÚBLICA.
COVID-19. RÉU NÃO INSERIDO NO GRUPO DE RISCO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. (...) 6.
Não se desconhece o grave momento que estamos vivendo, diante da declaração pública da situação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2136440-71.2020.8.26.0000
20
pandemia pelo novo coronavírus, no dia 30 de janeiro de 2020, pela Organização Mundial de Saúde, que
requer a adoção de medidas preventivas de saúde pública para evitar a sua propagação. 7. Todavia, essa
relevante circunstância não tem o condão de permitir a revogação de todas as prisões cautelares. No
presente caso, os documentos carreados aos autos não evidenciam que o agravante se encontra nas
hipóteses previstas na Recomendação n. 62 do CNJ para fins de revogação da prisão preventiva, ou
concessão da prisão domiciliar, pois não demonstrou estar inserido no grupo de risco. 8. Agravo
regimental improvido. (STJ - AgRg no Habeas Corpus no 577.330-SP; rel. Reynaldo Soares da Fonseca;
Acórdão; 5a T; j. 19/05/2020; e, no mesmo sentido: HABEAS CORPUS nos 575315-SP, Rel. Min.
REYNALDO SOARES DA FONSECA, em 24.4.2020, publ. em 28.4.2020 e 567.408-RJ, Rel. Min.
ROGERIO SCHIETTI CRUZ, em 20.3.2020, publ. em 23.3.2020).
À luz desses elementos de convicção, não se constata a coação
ilegal propalado na petição inicial.
Esta é a convicção deste Relator acerca do direito reclamado,
extraída com a independência e imparcialidade que decorrem da ordem
constitucional vigente (artigos 5o, LV, e 95, I, II, III, da CF/88) e dos tratados
internacionais relativos à matéria firmados pelo Brasil30.
Dessa forma, por tais fundamentos, DENEGO o habeas corpus.
OTAVIO ROCHA
Relator
30 Vide o art. 10 da Declaração Universal dos Direitos do Homem, proclamada pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 10 de Dezembro
de 1948, em Paris (Resolução 217 A-III da Assembleia Geral), que o Brasil firmou na mesma data; o artigo 14.1 do Pacto Internacional sobre
Direitos Civis e Políticos, adotado pela XXI Sessão da Assembleia-Geral das Nações Unidas em 16 de Dezembro de 1966, em Nova Iorque
(Resolução n. 2.200-A XXI), ratificado pelo Brasil por meio do Decreto-Legislativo no 226, de 12 de dezembro de 1991; a Convenção Contra o
Tráfico Ilícito de Entorpecentes e Substâncias Psicotrópicas, concluída em Viena (Áustria) em 20 de dezembro de 1988, ratificada pelo Brasil
pelo Decreto no 154 de 26 de junho de 1991; a Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional, adotada em Nova
York (EUA) em 15 de novembro de 2000, ratificada pelo Brasil pelo Decreto no 5.015, de 12 de março de 2004; e a Convenção das Nações
Unidas contra a Corrupção adotada pela Assembleia-Geral das Nações Unidas em 31 de outubro de 2003, em Mérida (México), ratificada pelo
Decreto no 5.687, de 31 de janeiro de 2006.